Tribunal: TJDFT
Processo: 0710193-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710193-29.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) APELADO: CLINICA VIVER COM SAUDE LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por UNIMED federação INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM liquidação EXTRAJUDICIAL), em face da r. sentença exarada sob o ID 33738222, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de cobrança proposta por clínica viver com saúde ltda, para condenar a apelante ao pagamento do montante correspondente às duplicatas protestadas, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, a partir das datas dos respectivos protestos. Em virtude da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No exercício do juízo de admissibilidade recursal, observo que a apelante deixou de promover o recolhimento do preparo, porquanto postula o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 33738226). Em contrarrazões (ID 33738246), a apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido, por não ter sido promovido o recolhimento do preparo. Argumenta que o pedido de gratuidade de justiça teria sido apreciado e indeferido pelo d. Magistrado de primeiro grau. Pugna, assim, pelo não conhecimento do recurso, caso a apelante não regularize o preparo recursal. É o relatório. Decido. Segundo artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.[1] De acordo com a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. De acordo com o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil[2], a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência milita em favor apenas da pessoa natural. O fato de se tratar de operadora de plano de assistência à saúde em liquidação extrajudicial não conduz à conclusão inequívoca da configuração da hipossuficiência financeira alegada, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem comprometimento do exercício da atividade desenvolvida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, relativos a demandas nas quais a apelante figurou como parte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇAO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98, CPC/2015). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 3. Tal situação de miserabilidade jurídica deverá ser evidenciada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que se encontra em dificuldade financeira. 4. O mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em estado de liquidação extrajudicial não conduz à presunção de pobreza e insuficiência total de recursos. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1277985, 07211177020198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA. LIQUIDAÇÃO DELIBERADA PELA PRÓPRIA ASSEMBLEIA GERAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. VALIDADE E EFICÁCIA. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA ANS. I. Deve ser mantido o indeferimento da gratuidade de justiça quando a cooperativa em liquidação extrajudicial não demonstra a sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. II. Na hipótese em que a liquidação extrajudicial da cooperativa é deliberada por sua assembleia geral, a prorrogação do prazo de suspensão das ações judiciais, pelo mesmo órgão interno, independe da anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, consoante a inteligência do artigo 76 da Lei 5.764/1971. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1281403, 07073356220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica consubstancia-se em medida excepcional, devendo ser restringir às hipóteses em que a parte demonstre, de forma inequívoca, a incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades institucionais. Com efeito, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. No caso em análise, o MM. Juiz sentenciante indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça sob o fundamento de que a documentação acostada não se mostra suficiente para comprovar a total incapacidade da apelante para custear as custas e despesas processuais, ante a falta de demonstração do valor do seu patrimônio; De modo a embasar a pretensão de concessão de gratuidade de justiça, a apelante instruiu o recurso de apelação, com os seguintes documentos: (i) declaração de hipossuficiência (ID 33738227); (ii) extratos de movimentação bancária (ID 33738228); (iii) demonstrações contábeis (ID’s 33738229, 33738231); (iv) recibo de entrega de escrituração contábil digital (ID 33738230); (v) balanço patrimonial (ID 33738230). Todavia, os documentos fiscais apresentados se mostram desatualizados, porquanto relativos ao ano de 2020 e o extrato bancário refere-se ao mês de março de 2021, não se mostrando aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira atual. Portanto, não estando devidamente caracterizada a hipossuficiência financeira alegada, não há como ser assegurado à apelante o direito aos benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Brasília/DF, 29 de março de 2022 às 16:55:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora